Tribunal: STF
Processo: ARE 1543456
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 15(QUINZE) DIAS PREVISTOS NO ART. 39, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 10.884/84. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA NO ÂMBITO DESTA CORTEDE JUSTIÇA. SUSCITADO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ART. 14, INCISO I, ALÍNEA "K", E ARTS. 286 E 287, DO REGIMENTO DESTE TRIBUNAL. SUSPENSOO JULGAMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA ATÉ A RESOLUÇÃO DO INCIDENTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XVII, e 39, §3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 10.884/1984), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TEMA 1.241 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 E DECRETO 29.230/1989 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.482.345 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1.478.640-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.415.701-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 09.01.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente